Tribunal: TJDFT
Processo: 0711328-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1 A defesa opõe embargos de declaração ao acórdão sustentando que se omitiu e foi contraditório ao analisar a alegação de nulidade da sentença, por não ter afastado a majorante do uso de arma de fogo no roubo.
2 O julgado fundamentou expressamente porque se devia manter a majorante, apresentando corretamente suas razões, que podem até não ser a melhor interpretação da norma penal em relação aos fatos, mas não implicam contradição ou omissão. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, restand0o à Defesa via recursal própria ao seu inconformismo.
3 Embargos declaratórios rejeitados.